Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 968, II, DO CPC. DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA. PRESTAÇÃO DE OUTRA MODALIDADE DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Agravo Interno é tempestivo, porque interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, que terminou na sexta-feira após o feriado de carnaval.
2 – O artigo 968, II, do CPC estabelece que cabe ao autor da ação rescisória depositar a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa para que seja convertida em multa, no caso de extinção por inadmissibilidade ou improcedência do pedido, em julgamento unânime.
3 – Determinado por lei que deve ser realizado o depósito de dinheiro, não cabe a substituição por outra modalidade de caução, como fiança bancária ou seguro garantia. Precedente do STJ.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno desprovido.